Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-44.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010515-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA - CNPJ: 07.965.143/0001-87 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (REPRESENTANTE), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (APELADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DEFESA – EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constitui proposições incompatíveis entre si, e que vulneram o devido processo legal, a dispensa da fase instrutória, com indeferimento do pedido de produção de prova, e o julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, sob fundamento de que a parte não fez prova a sustentar a pretensão deduzida. 2. Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MC MENDONÇA MEDICINA E CIRURGIA ESTÉTICA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Monitória
”
(Proc. nº 1010515-44.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, julgou procedente o pedido monitório, para declarar “
constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor no valor total de R$ 15.529,64 (quinze mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título
”
(cf. Id. nº 130093169 - Pág. 6).

A apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença recorrida, eis que a dispensa d
a fase instrutória importou em
cerceamento de defesa
,
pois
, segundo afirma, a produção de prova em Juízo era fundamental para que
pudesse provar “
que os produtos entregues eram divergentes dos que foram adquiridos na loja, impedindo a cobrança por parte da apelada
”
, sendo indiscutível a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, até porque a apelante manifestou “
pela produção de provas nos próprios embargos à ação monitória
”, ressoando contraditória a sentença que julga improcedente o pleito autoral sob o fundamento de que “
a embargante não trouxe aos autos qualquer prova de que os produtos teriam sido entregues em divergência
”, quando sequer lhe fora oportunizada a produção de provas (sic – cf. Id. nº 130093177 - Pág. 4/6).

No mérito, sustenta que o caso comporta análise pelo CDC, haja vista que a apelante “
adquiriu os produtos comercializados pela apelada na condição de destinatária final, o que é claramente constatado pelo objetivo social da empresa que é a área médica e obteve produtos para construção (piso), não havendo indícios de que eram para aprimorar a sua atividade empresarial
”, e, ademais, noutro ponto, alega que “
não há nos autos os títulos sem eficácia executiva
” que dariam guarida ao pedido monitório, afirmando que “
os demais documentos
(anexados pela autora/apelada)
não conseguem corroborar com a fundamentação de existência da dívida
” (sic - cf. Id. nº 130093177 - Pág. 7 e 10).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à instância de origem para regular instrução processual
, ou, de modo alternativo, seja aplicada a inversão do ônus da prova com base no CDC, acolhendo-se os embargos monitórios “
haja vista a ausência de prova escrita e entrega dos produtos ora adquiridos
” (
cf. Id. nº 130093177 - Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 130093183 e Id. nº 130093184, as apeladas dão pontual combate aos argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada Bigolin Materiais Para Construção Ltda ajuizou a presente ação monitória contra a apelante MC Mendonça Medicina e Cirurgia Estética,
afirmando ser credora da requerida, da importância original de R$ 13.800,00, devidamente representada pelas inclusas duplicatas nº 185326/2-3 (vencida em 26/02/17) e 185326/3-3 (vencida em 28/03/17), cada uma no importe de R$ 6.900,00, oriundas da compra e venda de materiais para construção entabulada entre as partes, que, exatamente pelo não pagamento fora levada a protesto na data de 17/04/2017.

Sucedeu que, a ré/apelante ao opôs embargos monitórios, arguiu inépcia da inicial pela ausência de juntada das duplicatas, e, no mérito, sustentou que “
não restou inadimplente por livre e espontânea vontade ou com intuito de prejudicar a requerente, tanto é que o valor inicial da aquisição dos produtos foi de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais) e na demanda em tela é cobrado somente a quantia de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos), portanto, parte da venda foi quitada
”, na verdade, o que calhou a acontecer é que a autora/apelada “
não forneceu o material correto, visto que entregou produto diverso e de qualidade inferior ao adquirido pela embargante
”, e que, muito embora tenha tentado solucionar o problema, não obteve êxito, e sobre isso, ao final protestou provar suas alegações “
por todos os meios de prova em direito admitidos
”, inclusive pela realização de “
perícia técnica nos produtos e outras mais que se fizerem necessárias no decorrer da instrução
” (cf. Id. nº

130093160 - Pág. 1/12).

O MM. Juiz sentenciante decidiu por dispensar a fase instrutória e passar ao imediato julgamento do mérito da lide, dando, então, pela procedência do pedido injuntivo sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Na exordial, narra a Autora que é credora da Requerida, devidamente representada pelas duplicatas nº 185326/2-3 (vencida em 26/02/17) e 185326/3-3 (vencida em 28/03/17), cada uma no importe de R$ 6.900,00, totalizando R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), oriundas da compra e venda de materiais para construção entabulada entre a Requerente e a Requerida.

A Requerida, por meio de Embargos monitórios, alega o valor remanescente não foi quitado mediante culpa da Embargada, que não forneceu o material correto, visto que entregou produto diverso e de qualidade inferior ao adquirido pela Embargante.

Na hipótese dos autos, a Ação Monitória está lastreada em duplicata, fundada em nota fiscal (ID. 12819643), acompanhada do respectivo comprovante de entrega (ID. 12819665), bem como do instrumento de protesto por falta de pagamento (ID. 12819681).

A presente ação monitória está amparada em prova escrita que demonstra a existência de crédito em favor da autora, sem eficácia de título executivo.

Além disso, a Embargante não trouxe aos autos qualquer prova de que os produtos teriam sido entregues em divergência.

Assim, insta destacar que, no caso em comento, a mora é ex re, uma vez que os documentos constantes nos autos, além de comprovar a relação jurídica entre as partes, demonstra, também, os valores pretendidos pela autora, bem como a entrega das mercadorias adquiridas pela Requerida.

Desse modo, sendo a obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso dos autos, o devedor é constituído em mora independente de notificação ou interpelação.

Aplica-se, portanto, o art. 397, do CC, que ora transcrevo:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Contudo, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Nessa toada, tendo em vista a satisfação de todas as exigências do art. 700 do Código de Processo Civil,
ao passo que a parte Requerida/Embargante descurando-se do ônus probatório que lhe incumbia, corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios
, com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2º do CPC, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$ 15.529,64 (quinze mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85)
.”

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
n
o julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, foi consolidado o entendimento de que o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia,
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
- mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
” (STJ - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017 –
destaquei
e
grifei
).

Em outras palavras, sendo proposta ação de conhecimento, seja monitória, seja de enriquecimento ilícito, conquanto nelas fosse prescindível a indicação – pela parte autora – da relação jurídica subjacente, visto que as causas de pedir delas se fundam em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (CPC/73, art. 1.102a ou CPC/15, art. 700), e no locupletamento – presumido – do emitente ou outros coobrigados (Lei nº 7.357, art. 61), respectivamente, é perfeitamente possível que a parte requerida discuta a relação jurídica originária, afinal, na defesa em processo cognitivo – salvo raras exceções – é admissível o soerguimento de todas as matérias imagináveis a título de exceção – direta ou indireta, meritória ou processual.

Nada impede, portanto, que a ré/embargante/emitente, ora apelante, discuta a relação jurídica subjacente as duplicatas (
causa debendi
) nos embargos monitórios, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar cabalmente, por meio de prova robusta e convincente, a ausência de
causa debendi
ou a existência de outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, e, sob essa perspectiva, é evidente que, ao desprezar a fase instrutória, sem, antes, sequer oportunizar a especificação (fundamentada) das provas que as partes teriam interesse em produzir em Juízo, o MM. Juiz sentenciante acabou por cercear o direito de defesa da ré/apelante MC Mendonça Medicina e Cirurgia Estética, ofendendo a
garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, pois, no mínimo, somente após ele ter dito quais provas pretende produzir em audiência, seria admissível a dispensa da instrução probatória, de modo devidamente fundamentado, porque constatado que a providência se mostra inócua ou irrelevante à solução da lide.

Ressalvo, por fim, que não se está, aqui, a adiantar qualquer juízo sobre o mérito da lide, nem juízo exauriente a respeito da pertinência ou não no caso concreto da prova que a ré pretende produzir em Juízo, mas sim que, antes de qualquer juízo valorativo quanto à questão, em se tratando de hipótese que não encerra matéria exclusivamente de direito, deve ser oportunizado às partes que indiquem quais provas teriam o interesse de produzir e, obviamente, o porquê de ser necessária a sua produção nos autos, e, então, se for o caso, a partir daí, rejeite-se somente as que se mostraram inócuas ou irrazoaveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ser garantido o efetivo contraditório e ampla defesa.

À vista do exposto, dou provimento ao apelo, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja instaurada a fase instrutória, oportunizado às partes a produção de provas de seu interesse.

Custas pel
o
apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022